Tribunal: TJDFT
Processo: 0754790-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
I – A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
II – Comprovada a melhoria da condição econômica do alimentante e o aumento das necessidades das alimentandas, é devida a majoração do encargo alimentício.
III – Negou-se provimento ao recurso.